Tribunal: TJMT
Processo: 1036645-32.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036645-32.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVORADA HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 03.470.143/0001-55 (AGRAVADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (AGRAVADO), AUTO POSTO CUIABA PETRO LTDA - CNPJ: 12.125.646/0001-84 (AGRAVANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (AGRAVANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVORADA HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 03.470.143/0001-55 (AGRAVANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), AUTO POSTO CUIABA PETRO LTDA - CNPJ: 12.125.646/0001-84 (AGRAVADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (AGRAVADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA O PREPARO RECURSAL. PLURALIDADE DE PARTES. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, ainda que deferido o parcelamento. Os agravantes alegam nulidade por ausência de intimação pessoal válida de um dos recorrentes, pessoa física, distinta da pessoa jurídica co-recorrente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se há nulidade da decisão que declarou a deserção por ausência de intimação pessoal do recorrente Paulo Cesar de Almeida Josetti quanto ao indeferimento da gratuidade e ao deferimento do parcelamento do preparo, considerando a pluralidade de partes com naturezas jurídicas distintas.

III. Razões de decidir

O art. 1.007, § 4º, do CPC dispõe expressamente que a intimação para o recolhimento do preparo deve ocorrer na pessoa do advogado da parte recorrente, não havendo exigência de intimação pessoal da parte.

No caso concreto, houve regular intimação do advogado constituído nos autos, sendo imputável à parte a inércia no recolhimento e na juntada da comprovação da primeira parcela, o que conduz, nos termos legais, à deserção.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ntimação para o preparo se aperfeiçoa com a ciência do procurador constituído, sendo irrelevante, para fins de validade, eventual ausência de intimação pessoal da parte, ainda que haja pluralidade de recorrentes com personalidade jurídica distinta.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A intimação para fins de preparo recursal deve ser realizada na pessoa do advogado da parte recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não se exigindo intimação pessoal, ainda que haja pluralidade de partes com naturezas jurídicas distintas.
2. A ausência de comprovação do recolhimento da primeira parcela do preparo, quando deferido o parcelamento, enseja o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Auto Posto Cuiabá Petro Ltda. e outro
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de apelação cível que interpuseram ante a deserção.

Inconformados, os agravantes sustentam a e
xistência de
nulidade absoluta
da decisão que declarou a deserção, tendo em vista a ausência de
intimação pessoal válida
em nome do recorrente Paulo Cesar de Almeida Josetti acerca da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e deferiu o parcelamento do preparo recursal. Pontua que a ciência da referida decisão foi direcionada
exclusivamente à pessoa jurídica

Auto Posto Cuiabá Petro Ltda.
, e não ao agravante, que figura como parte autônoma, pessoa física, nos autos.

Fundamenta que a ausência de intimação compromete a formação do contraditório e ofende o devido processo legal, em violação aos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 272 e 1.007 do Código de Processo Civil, mencionando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não se reconhece deserção
quando não há intimação específica e válida do recorrente. Ainda, acrescenta que este Egrégio possui
precedentes firmes
nesse mesmo sentido, reconhecendo a
individualização da intimação
como requisito para validade da penalidade de deserção, especialmente em causas com pluralidade de recorrentes com natureza jurídica distinta. Por fim, alega haver
contradição lógica
e desproporcionalidade na aplicação da sanção processual, requerendo a nulidade da decisão ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para o recolhimento do preparo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão de deserção; (b) a reforma da decisão monocrática, com o regular processamento do recurso de apelação; ou, alternativamente, (c) a reabertura de prazo para o recolhimento das custas recursais; e (d) que as futuras intimações sejam realizadas de forma individualizada em nome do agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dito isso, a questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes.

Inicialmente, no que tange a alegação de nulidade, cumpre asseverar que o art. 1.007, § 2º, do CPC, é claro ao dispor quanto à desnecessidade de intimação pessoal do patrono da parte recorrente para efetuar o preparo do recurso interposto.

Assim, após intimado, através de seu patrono, é de responsabilidade da parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo atinente ao processamento do recurso e, caso não o faça, no tempo e forma determinado, ensejará a deserção.

In casu
, vê-se que a despeito da concessão do parcelamento do preparo recursal, deixaram os agravantes de providenciarem o recolhimento e comprovação do recolhimento da primeira parcela, implicando no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

Quanto à obrigatoriedade da intimação pessoal da parte para efetuar o preparo, o art. 1.007, § 4º do CPC, acima transcrito, é claro ao apontar que a dita intimação deve ocorrer "
na pessoa do advogado
" da parte recorrente,
in verbis
:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”.

Portanto, a ausência de recolhimento do preparo recursal, deve ser precedida da intimação da parte recorrente, por meio de seu advogado, não havendo falar em necessidade de intimação pessoal.

Assim, proferiu-se decisão de não conhecimento, ante a deserção, inexistindo mácula, pois, conforme explicitado, deixaram os recorrente de comprovar o pagamento do preparo recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026